Tribunal: TJDFT
Processo: 0738799-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738799-28.2025.8.07.0001 APELANTE: PRIME COMERCIO DE SOM, ACESSORIOS E FILMS LTDA, VIRGINIA ARAUJO SILVA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Prime Comércio de Som, Acessórios e Films Ltda. e Virginia Araujo Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Ao avaliar a admissibilidade recursal, verifiquei que o apelante não havia comprovado o pagamento do preparo, razão pela qual determinei a sua intimação para que efetuasse o recolhimento em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. O advogado apresenta pedido de intimação pessoal da recorrente para pagamento. É o relatório. DECIDO. O pagamento do preparo deve ser comprovado na interposição do recurso, consoante previsto no art. 1.007, caput, do mesmo Diploma Normativo. Ressalto que a intimação é feita na pessoa do advogado, conforme determina a legislação processual, não havendo previsão legal de intimação pessoal para suprir o recolhimento, razão pela qual INDEFIRO o pedido. Decorrido o prazo sem pagamento, retornem os autos para decisão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 4 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator